Tribunal: TJES
Processo: 5000014-77.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000014-77.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KANUI COMERCIO VAREJISTA LTDA. e outros
RECORRIDO: SERGIO DE FREITAS GONCALVES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000014-77.2018.8.08.0030

RECTEs.: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA e KANUI COMERCIO VAREJISTA LTDA

RECDO.: SERGIO DE FREITAS GONÇALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE COMPRA. DEMORA DEMASIADA NA RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR INADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Síntese da Demanda:
Alega o autor que efetuou compra no valor de R$ 517,41 no estabelecimento do recorrente com o intuito de presentear o filho no dia das crianças. Não obstante, 3 dias após a compra, seu pedido foi cancelado e o autor não foi restituído dos valores expendidos. Nesse meio tempo, a recorrente permaneceu meses trocando e-mails com o autor onde solicitava prazo de 47 dias para devolução de valores, preenchimento de formulários e ainda um prazo de 10 dias para a realização do estorno, o que não foi cumprido. Requereu a devolução dos valores e o pagamento de indenização a título de danos morais. A recorrente contestou as alegações em audiência e veio a restituir os valores devidos ao autor, em duas parcelas, na data 15/12/2017, mas o autor só veio a ter conhecimento do depósito após a propositura desta ação.
2. Tese das recorrentes
: Alegam que não são responsáveis pelo estorno do valor expendido pelo recorrido, sendo essa responsabilidade exclusiva da administradora de cartão de crédito. Alegam também que não há que se falar em dano moral em razão do mero aborrecimento da recorrida, além de inferir como abusivo o
quantum
do dano moral arbitrado. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese da Recorrida
: Reitera as alegações da exordial para aduzir que houve falha na prestação de serviço por parte das recorrentes e que estas são responsáveis solidárias na prestação, inclusive pelo fato de a compra ter sido efetuada no site das recorrentes. Contesta também a alegação de inocorrência de danos morais, destacando que a finalidade da compra frustrada era presentear o seu filho no dia das crianças, o que não foi possível ante o ocorrido, o que causou frustração e angústia no recorrido. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença:

JULGO PROCEDENTE,

em parte
, o pedido inicial, pelo que,
CONDENO
, as requeridas, de forma solidária, incluindo a empresa GFG (colocada nesta data no polo passivo), a pagar, ao autor, o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.
JULGO PREJUDICADO
o pedido de dano material, já devolvido ao autor.
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Não há que se falar em responsabilização exclusiva da administradora do cartão de crédito, já que a recorrente integra a cadeia de consumo que prestou um serviço ao recorrido, possuindo pertinência subjetiva para a demanda, face a solidariedade legal. Entendo ser acertada a decisão do douto Magistrado de piso no que tange a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Explico: Restou evidenciado nos autos que houve falha na prestação do serviço, além de uma demora de meses para a realização de um simples estorno
de valores
. Pouco importa se a falha foi da operadora do cartão de crédito na efetivação do estorno ou das recorridas com a rejeição dos dados cadastrais do autor, fato é que houve transtorno para o recorrido e descaso com a sua situação que se perdurou por tempo considerável. Além do fato que houve frustração do autor na satisfação da sua intenção principal com a compra.
Tal situação ultrapassa o mero dissabor decorrente de um transtorno, causando frustração, angústia e constrangimento invadindo a seara do abalo emocional.
No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta das requeridas, decorrendo aquele do próprio fato.
N
o que tange ao
quantum
a ser arbitrado, no entanto, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, em especial o pequeno valor do produto, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta das requeridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau alterando o
quantum
indenizatório para a importância de R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais),
mantendo os demais termos do julgado.
Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.